Tribunal: TJDFT
Processo: 0733880-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Após dar provimento ao agravo de instrumento para excluir a agravante/embargante do polo passivo de execução fiscal, o acórdão embargado omitiu-se em relação aos honorários de sucumbência. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961, do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, não sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.